Tribunal: TJMT
Processo: 1019494-40.2026.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019494-40.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADELINO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 550.310.561-34 (PACIENTE), Juiz de Direito da 1ª Vara de Paranatinga/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIMAR CANDIDO NETO - CPF: 929.742.521-68 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. TEMA 1.068 DO STF. AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE DE NORMA PENAL MAIS GRAVOSA. INAPLICABILIDADE DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
:

1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Adelino Ferreira dos Santos, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Paranatinga/MT à pena de 14 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP), com determinação de execução imediata da pena. A impetrante sustenta constrangimento ilegal, ao argumento de que: (i) os fatos ocorreram antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, o que vedaria a aplicação retroativa da execução imediata; (
ii
) a pena aplicada seria inferior ao patamar de 15 anos previsto no art. 492, I, "e", do CPP; e (
iii
) a decisão não teria analisado os requisitos da prisão
preventiva. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão
:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri exige a demonstração dos requisitos da prisão preventiva previstos nos
arts
. 312 e 313 do CPP; (
ii
) saber se a aplicação do Tema 1.068 do STF a fatos ocorridos antes da vigência da Lei n. 13.964/2019 configura retroatividade de norma penal mais gravosa, vedada pelo art. 5º, XL, da Constituição Federal; e (
iii
) saber se é cabível a substituição da execução provisória da pena por medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir
:

3. A execução imediata da pena após condenação pelo Tribunal do Júri não tem natureza cautelar e não se confunde com a prisão preventiva. Trata-se de efeito direto do título condenatório formado pela decisão soberana do Conselho de Sentença, que emana da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal. A invocação dos requisitos dos
arts
. 312 e 313 do CPP é, portanto, tecnicamente impertinente.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), fixou tese vinculante no sentido de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada, afastando expressamente o
limite de 15 anos anteriormente previsto no art. 492, I, "e", do CPP. Afastar essa tese sem observância da cláusula de reserva de plenário configuraria violação da Súmula Vinculante n. 10 do STF.

5. O Tema 1.068 não constitui norma penal nova, mas interpretação constitucional vinculante da soberania dos veredictos, garantia originária da Constituição Federal de 1988, preexistente aos fatos imputados ao paciente. O STF não
criou nova
regra explicitou o alcance de princípio constitucional já vigente. Não há, portanto, retroatividade de norma penal mais gravosa a ser vedada pelo art. 5º, XL, da Constituição Federal, sendo a tese aplicável imediatamente aos processos em curso.

6. O pedido subsidiário de substituição da prisão por medidas cautelares diversas não encontra amparo jurídico, pois tais medidas pressupõem prisão de natureza cautelar, sujeita aos requisitos dos
arts
. 282 e 312 do CPP. Admiti-las em substituição à execução provisória da pena implicaria o esvaziamento da tese vinculante firmada pelo STF no Tema 1.068.

7. O paciente já se encontrava preso por outro processo ao tempo do julgamento pelo Tribunal do Júri, circunstância que reforça a ausência de constrangimento ilegal autônomo decorrente da execução provisória ora impugnada.

IV. Dispositivo e tese
:

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1. A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri não tem natureza cautelar e não exige a demonstração dos requisitos da prisão preventiva previstos nos
arts
. 312 e 313 do CPP, pois constitui efeito direto da condenação soberana do Conselho de Sentença. 2. A tese firmada pelo STF no Tema 1.068 da Repercussão Geral não configura retroatividade de norma penal mais gravosa, por se tratar de interpretação constitucional vinculante da soberania dos veredictos, garantia originária da Constituição Federal de 1988, aplicável imediatamente aos processos em curso. 3. É inviável a substituição da execução provisória da pena por medidas cautelares diversas da prisão, pois tais medidas pressupõem prisão de natureza cautelar, incompatível com a execução que decorre da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, XXXVIII, "c", XL e LXVIII; CPP,
arts
. 312, 313, 319 e 492, I, "e"; Lei n. 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 1.235.340/SC, Tema 1.068 da Repercussão Geral, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 12/09/2024; Súmula Vinculante n. 10 do STF; STJ,
AgRg
no HC n. 788.126/SC, Rel. p/ acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17/09/2024; TJMT, N.U 0005558-87.2013.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 06/05/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Adelino Ferreira dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação Penal n. 0000010-31.2020.8.11.0044.

Narra a impetração que, em 05 de maio de 2026, o paciente foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Paranatinga/MT, pelo Programa Mais Júris da CGJ/TJMT, ocasião em que o Conselho de Sentença reconheceu, por maioria, a materialidade, a autoria e as duas qualificadoras descritas na pronúncia motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do CP) e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), rejeitando, ainda, a causa de diminuição prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal. Em consequência, sobreveio sentença condenatória (Id. 232443514), fixando a pena definitiva em 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que: i) os fatos ocorreram em 17/11/2019, antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, de modo que a execução imediata da pena configuraria retroatividade de norma penal mais gravosa, vedada pelo art. 5º, XL, da Constituição Federal; ii) a pena aplicada é inferior a 15 anos, patamar que, segundo a redação do art. 492, I, "e", do CPP, seria necessário para a execução automática; e iii) a decisão não analisou os requisitos da prisão preventiva previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, carecendo de fundamentação concreta e individualizada quanto ao periculum libertatis.

Subsidiariamente, requer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 365420362).

Solicitadas informações ao Juízo de origem (Id. 367282360), que as prestou tempestivamente (Id. 367539883).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id. 368458381), opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Juiz Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (Relator Convocado)

Egrégia Câmara,

O habeas corpus preenche os requisitos formais de admissibilidade. A impetração é tempestiva, a legitimidade ativa da Defensoria Pública é inconteste (art. 5º, LXVIII, da CF e art. 648
do CPP), e a matéria deduzida
legalidade da execução imediata da pena após co
ndenação pelo Tribunal do Júri
é passível de exame pela via estreita do writ. Conheço, portanto, do habeas corpus.

No mérito, contudo, a ordem não merece ser concedida.

I -
DA NATUREZA JURÍDICA DA MEDIDA: EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA, NÃO PRISÃO PREVENTIVA

O primeiro ponto a ser enfrentado é de ordem conceitual e tem reflexo direto sobre a pertinência dos argumentos deduzidos pela impetrante.

A Defensoria Pública sustenta que a prisão do paciente seria ilegal por ausência de fundamentação concreta dos requisitos da prisão preventiva, previstos nos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal. O argumento, embora tecnicamente elaborado, parte de uma premissa equivocada.

A prisão decretada na sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri não tem natureza cautelar. Não se trata de prisão preventiva. Trata-se de execução provisória da pena, que decorre diretamente do título condenatório formado pela decisão soberana do Conselho de Sentença. São institutos juridicamente distintos, com fundamentos, requisitos e finalidades diversas.

A prisão preventiva é medida cautelar, instrumental ao processo, que exige a demonstração do fumus
comissi
delicti e do periculum
libertatis
, nos termos dos
arts
. 312 e 313 do CPP. A execução provisória da pena, por sua vez, é efeito imediato da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, que emana diretamente da soberania dos veredictos, garantia constitucional prevista no art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal.

Desse modo, a invocação dos requisitos da prisão preventiva é tecnicamente impertinente para o caso em análise. A medida impugnada não se alicerça em juízo cautelar, mas na eficácia própria da condenação proferida pelo Tribunal do Júri.

A circunstância de o paciente ter respondido ao processo em liberdade durante a instrução criminal, sem intercorrências processuais, não altera essa conclusão. A execução provisória da pena não decorre de juízo sobre o comportamento processual do réu, nem exige a demonstração de risco concreto de fuga ou de reiteração delituosa. Ela decorre da eficácia imediata da condenação soberana do Tribunal do Júri. Os r
equisitos da prisão preventiva
incluindo o
periculum
libertatis
e
m qualquer de suas modalidades
são simplesmente inaplicáveis à espécie.

Afastada essa premissa, as teses da impetrante perdem seu principal sustentáculo.

II -
DO TEMA 1.068 DO STF: TESE VINCULANTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.235.340/SC, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.068), em sessão finalizada em 12 de setembro de 2024, fixou a seguinte tese:

"A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada."

Essa tese é de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927, II
I, do Código de Processo Civil
aplicável subs
idiariamente ao processo penal
, combinado com o art. 102, § 2º, da Constituição Federal, que confere eficácia vinculante às decisões do STF em sede de repercussão geral. Afastar sua incidência, sem a observância da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante n. 10 do STF, configuraria controle difuso de constitucionalidade vedado a órgão fracionário.

No caso concreto, o paciente Adelino Ferreira dos Santos foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Paranatinga/MT à pena de 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP). O Juízo de origem, ao decretar a execução imediata da pena, aplicou
corretamente o entendimento vinculante do STF, que autoriza a prisão independentemente do quantum de pena fixado.

A tese firmada no Tema 1.068 expressamente afastou o limite de 15 anos anteriormente previsto no art. 492, I, "e", do CPP, ao dar interpretação conforme à Constituição ao referido dispositivo. O argumento da impetrante de que a pena aplicada (14 anos e 3 meses) seria inferior ao patamar legal, portanto, não encontra mais amparo no ordenamento jurídico vigente. O STF, ao interpretar o art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal, reconheceu que a soberania dos veredictos impõe a execução imediata da condenação, qualquer que seja o quantum de pena fixado pelo Juiz Presidente.

III -
DA AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE DE NORMA PENAL MAIS GRAVOSA E DA COMPATIBILIDADE COM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

A impetrante sustenta que a aplicação do Tema 1.068 a
fatos ocorridos em 17/11/2019
antes da
vigência da Lei n. 13.964/
2019
configuraria
retroatividade de norma penal mais gravosa, vedada pelo art. 5º, XL, da Constituição Federal. Sustenta, ainda, que a execução imediata da pena violaria o princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

Nenhum dos argumentos prospera.

Quanto à irretroatividade: o Tema 1.068 não é norma penal. É interpretação constitucional vinculante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, garantia prevista no art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição
Federal desde a sua promulgação, em 5 de outubro de 1988. O STF não
criou nova
regra ao julgar o RE n. 1.235.340/SC. Explicitou o alcance de princípio constitucional preexistente, que já integrava o ordenamento jurídico muito antes dos fatos imputados ao paciente. A soberania dos veredictos não nasceu com a Lei n. 13.964
/2019,
ela é garantia constitucional originária. O que o STF fez foi reconhecer que essa garantia, por sua própria natureza e força normativa, impõe a execução imediata da condenação proferida pelo Conselho de Sentença. Não se está, portanto, diante da criação ou da aplicação retroativa de norma penal mais gravosa. Está-se diante do reconhecimento da eficácia imediata de garantia constitucional preexistente.

Quanto à presunção de inocência: o próprio STF, ao firmar o Tema 1.068, reconheceu expressamente que a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri é compatível com a ordem constitucion
al. A soberania dos veredictos,
garantia de
igual estatura constitucional
prepondera nos crimes dolosos contra a vida, sem que isso implique antecipação indevida da pena ou violação à presunção de inocência. A execução provisória da pena, nesse contexto, não decorre de presunção de culpa, mas da eficácia imediata de título condenatório formado por julgamento popular soberano, após processo com plena observância do contraditório e da ampla defesa. A presunção de inocência, como toda garantia constitucional, não é absoluta e cede diante de outros valores constitucionais de igual ou superior hierarquia, como a soberania dos veredictos e a efetividade da jurisdição penal nos crimes intencionais contra a vida.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte já assentou que a aplicação do Tema 1.068 a fatos anteriores à Lei n. 13.964/2019 não representa retroatividade de norma penal mais gravosa:

"A aplicação da interpretação constitucional vinculante estabelecida pelo STF não representa retroatividade de norma penal mais gravosa, visto que não se trata de alteração legislativa, mas de interpretação judicial vinculante. O entendimento consolidado pelo STF autoriza a aplicação imediata aos processos em curso, desde que não haja trânsito em julgado favorável ao réu." (TJMT, N.U 0005558-87.2013.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 06/05/2025,
DJe
13/05/2025)

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, já se alinhou ao entendimento do STF, reconhecendo a inviabilidade de habeas corpus que contrarie o Tema 1.068:

"No julgamento do RE n. 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), finalizado em 12/9/2024, o STF deu interpretação conforme à Constituição ao art. 492 do CPP, excluindo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, firmando a tese de que a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução da pena, independentemente do total da pena aplicada. Diante do posicionamento vinculante do STF e da recente orientação do STJ, torna-se inviável a concessão de habeas corpus que contrarie tais precedentes, devendo-se
aplicar imediatamente a prisão ao réu condenado pelo Tribunal do Júri." (STJ,
AgRg
no HC n. 788.126/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Rel. p/ acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17/09/2024)

IV -
DA INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

O pedido subsidiário de substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) também não merece acolhimento.

As medidas cautelares diversas da prisão têm natureza instrumental e pressupõem a existência de prisão de natureza cautelar, sujeita aos requisitos dos
arts
. 282 e 312 do CPP. Como já demonstrado, a prisão do pacie
nte não tem natureza cautelar,
é execução provisória da pena, efeito direto da condenação soberana do Tribunal do Júri. Não há, portanto, fundamento jurídico para a substituição pretendida.

Ademais, a concessão de medidas cautelares diversas em substituição à execução provisória da pena implicaria, na prática, o esvaziamento da tese vinculante firmada pelo STF no Tema 1.068, o que não se admite.

V -
DA SITUAÇÃO CONCRETA DO PACIENTE

Registra-se, por fim, que o paciente já se encontrava preso ao tempo do julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão de outro processo criminal, conforme consta do Termo de Qualificação e Comparecimento do Acusado (Id. 232444993). Essa circunstância reforça a ausência de
constrangimento ilegal autônomo decorrente da execução provisória ora impugnada, pois o paciente não se encontrava em liberdade antes da sentença condenatória proferida nos presentes autos.

VI -
CONCLUSÃO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 368458381), conheço do habeas corpus e
denego
a ordem, confirmando o indeferimento da medida liminar anteriormente apreciada, por ausência de constrangimento ilegal, uma vez que:

(i) a execução imediata da pena imposta ao paciente pelo Tribunal do Júri encontra amparo na tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 da Repercussão Geral (RE n. 1.235.340/SC);

(
ii
) os requisitos da prisão preventiva previstos nos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal são inaplicáveis à execução provisória da pena decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri;

(
iii
) não há retroatividade de norma penal mais gravosa, pois o Tema 1.068 constitui interpretação constitucional vinculante da soberania dos veredictos, garantia originária da Constituição Federal de 1988; e

(
iv
) a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri é compatível com o princípio da presunção de inocência, p
ois a soberania dos veredictos
garantia de
igual estatura constitucional
prepondera nos crimes dolosos contra a vida.

Para fins de prequestionamento, ressalto que todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados na impetração foram expressamente enfrentados, com a devida análise das teses deduzidas, à luz da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026